Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736087-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO CARVALHO LIMA, DIEGO PEREIRA PITANGUY, HERCULANO ARAUJO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSAPHA MAGALHAES DANTAS, MARIA SILVA BENATTI, MARIA STELA LEITE BARBOSA, PATRICIA AKIKO SUDA, NADIA BOTELHO MATA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 21 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora